Tribunal: TJDFT
Processo: 0740376-12.2023.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Vistos etc. Do cotejo dos autos apura-se que, interposto apelo1 pelos réus – Banco do Brasil S/A e Mastercard Brasil Soluções de Pagamento LTDA –, não fora certificada a ausência de contrarrazões originárias de Lenise Marques Amaral e Rogério da Silva Amaral, ora apelados, omissão que pode resultar em violação ao contraditório, que pauta o devido processo legal. Portanto, de modo a ser restabelecida a ordem processual e prevenida a alegação de nulidade, converto o julgamento em diligência, determinando que o processo seja devolvido ao Juízo de origem de forma a ser observado o interregno legal para a apresentação de contrarrazões pelos autores, se o caso, certificada a inexistência de contrarrazões aviadas em face dos recursos manejados pelos réus. Acudidas as diligências, tornem os autos conclusos para prosseguimento, independentemente de manifestação das partes, devidamente certificados. I. Brasília-DF, 25 de junho de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - Apelação do Banco – ID 58342991 (fls. 174/191); Apelação do Mastercard – ID 58342996 (fls. 197/214).